Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700822-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Habeas Corpus impetrado por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO em defesa de direito próprio, contra ato do 1o. Juizado Especial Criminal de Brasília. Narrou o impetrante que requereu à autoridade coatora que lhe fosse disponibilizada sala de atendimento presencial para que pudesse participar da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 18.06.2021, porque seu aparelho de celular é antigo e não suporta que o aplicativo do Teams seja ali instalado e também porque seu computador pessoal, além de não possuir webcam encontra-se avariado. Diz ainda que seu direito se encontra reconhecido no art. 3o da Resolução CNJ n. 329, de 30.07.2020. Aduziu que o indeferimento do seu pedido constitui constrangimento ilegal, razão pela qual requereu o cancelamento da audiência com a designação de outra, assegurando-lhe o direito de comparecer presencialmente ao Juízo. DECIDO. Dispõe o art. 3o da Resolução CNJ n. 329, de 30.07.2020: “Art. 3o A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado. § 1o Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos. § 2o É vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa na hipótese do parágrafo anterior. § 3o A realização de audiência ou ato processual por videoconferência requer a transmissão de sons e imagens em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes. § 4o Os tribunais poderão utilizar plataforma disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar, observados os requisitos estabelecidos nesta Resolução e em seu protocolo técnico ou, mediante decisão fundamentada, em caso de indisponibilidade ou falha técnica da plataforma, outros meios eletrônicos disponíveis, desde que em consonância com as diretrizes desta Resolução.” A impossibilidade técnica ou instrumental que impossibilite uma parte de participar de audiência criminal por videoconferência é aquela que se assemelhe à hipossuficiência tecnológica, em que o cidadão não dispõe de qualquer recurso material ou social para suprir as carências existentes. Nessa situação cumpre ao Estado adotar políticas de inclusão digital, não se furtando para o tanto o Poder Judiciário de prestar os atendimentos voltados para suprir essas carências. No que se refere ao caso em exame, a Assessoria de Gabinete obteve informações da Seção de Gestão de Frequência do TSE, órgão de que o paciente é servidor, de ele se encontra trabalhando pelo regime de home office (teletrabalho), e bem assim de que, no setor onde atua o paciente, como servidor do Poder Judiciário, utiliza exatamente a plataforma Teams como ferramenta de trabalho, a mesma disponibilizada como instrumento para a prática do ato processual. Em se tratando de Analista Judiciário do TSE, pode-se presumir que o paciente dispõe de suficientes condições técnicas ao acesso à plataforma indicada para a prática do ato processual, em muito superior à maioria da população. Portanto, não há qualquer obstáculo à participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência, através da plataforma Teams, o que afasta a existência de qualquer constrangimento praticado pela autoridade coatora. Pelo contrário, chega a ser ultrajante a alegação de impossibilidade técnica ou instrumental com esse fundamento, agravado pelo fato de que o paciente reside em área nobre do Distrito Federal (Asa Sul), apesar de indicar com frequência o endereço da sede do órgão público onde trabalha, o TSE, com domicílio. De mais a mais, no processo n. 0728571-85.2021.8.07.0016, o autor questiona fatos relacionados ao computador de sua propriedade, de marca e modelo Dell, Inspirion 15R 5537, enquanto no processo n. 0708501-47.2021.8.07.0016 fatos relacionados a outro computador, adquirido 22.07.2019, pelo preço de R$ 6.668,00 de marca Dell, XPS 8930. É dizer, o paciente é (ou era) possuidor de dois computadores, fato omitido nesses autos, mas revelado em consulta processual realizada nos sistemas internos deste Tribunal. Por último, verifico que o instrumento de procuração juntado no ID 2649108 não está subscrito pelo outorgante, tampouco a assinatura eletrônica atende ao sistema de chaves ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001), o que impõe a necessidade de sua regularização, no prazo de 48h. Dessa forma, indefiro o pedido de liminar. Solicita-se informações à autoridade coatora. Abra-se vista ao Ministério Público. Regularize-se a representação processual. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.